Tribunal: TJSP
Processo: 1517293-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena reduzida na primeira e na terceira etapas do cálculo dosimétrico - Incidência excepcional do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas - Necessidade - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena reduzida na primeira e na terceira etapas do cálculo dosimétrico - Incidência excepcional do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas - Necessidade - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.